Tribunal: TJDFT
Processo: 0732273-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732273-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO contra decisão (id. 137181094 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos do processo no 0734980-25.2021.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora para liberar, em parte, a verba tida como salarial bloqueada nos autos. Em suas razões recursais (Id. 39705696), a agravante sustenta, em linhas gerais, que o valores constritos são originários de pensão militar por morte auferido pela agravante, bem como aplicação em poupança, não superando 40 salários mínimos. Ressalta a urgência do pleito de desbloqueio, diante da natureza impenhorável das verbas em questão, bem como do fato de possuir diagnóstico de neoplasia maligna de mama, CID C50. Aduz que além de seus problemas de saúde seu filho, dependente, também fora diagnosticado com neoplastia maligna doença de Hodgkin, CID C180, com recidiva precoce. Sustenta que colacionou aos autos documentação suficiente para comprovação da natureza alimentar das verbas bloqueadas, bem como encontra-se em situação de extrema necessidade, não possuindo condições de manter sua alimentação e tratamento, caso os bloqueios perdurem. Advoga que, apesar do próprio juízo de origem entender pela impenhorabilidade das verbas em comento, determinou, de ofício, a reserva de 15% da importância constrita em favor da credora. Pontua que foi bloqueado o montante de R$ 7.247,38, mediante bloqueio em contas bancárias distintas. Afirma que o valor de R$ 5.960,23 e R$ 72,52 são originários de pensão militar por morte, enquanto os valores de R$ 193,12 e R$ 1.021,21 são oriundos de aplicações em conta poupança. Entende presentes os requisitos para a concessão da medida. Nesses termos, em síntese, requer o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, a antecipação da tutela recursal para desbloqueio de valores. No mérito pugna pela confirmação da medida. Sem preparo, diante do pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante obter a reforma da decisão agravada que, após indeferir o seu requerimento de concessão de gratuidade de justiça, acolheu apenas parcialmente a impugnação ao bloqueio de valores, requerendo, assim, seu desbloqueio, diante de sua natureza alimentar. De fato, a questão relativa à gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise preliminar, verifico que a compreensão lançada na decisão a quo para fundamentar a revogação, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a alegada situação de miserabilidade que poderia justificar a concessão do benefício. Tal entendimento, entretanto, deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que tais fundamentos, por si sós, afastariam a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte ora agravante, bem como os documentos constantes do processo originário – declaração de hipossuficiência (Id. 136541110 dos autos de origem) e o percebimento de pensão por morte (Id. 3970597), no valor de R$ 5.960,23 (cinco mil novecentos e sessenta reais e vinte e três centavos), além de extratos bancários colacionados aos autos (Id. 39705697 a 39705704) –, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. De outro lado, no tocante ao valores bloqueados – R$ 7.247,38 (sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), observa-se que que a maior parte desta quantia – R$ 5.960,23 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e vinte e três centavos) - é oriunda de proventos decorrentes de pensão por morte (Id. 39705697), sendo os outros valores decorrentes de verbas depositadas em caderneta de poupança. O pedido de impugnação foi acolhido parcialmente nos seguintes termos: “De outro giro, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 7.247,38 (ID: 137015323), obtido em contas bancárias mantidas pela executada em instituições financeiras distintas (R$ 1.008,70 + R$ 12,42 - Caixa Econômica Federal; R$ 264,61 + R$ 5.961,65 - Banco do Brasil). Adiante, dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelo devedor, onde se identifica, de forma indene de dúvidas, a identidade de proventos de pensão percebidos na conta mantida pela executada junto ao Banco do Brasil (ID: 136541111, pp. 1-2). Por outro lado, no que tange aos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal, inexistem nos autos quaisquer elementos de convicção aptos a indicar a impenhorabilidade alegada. A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Por outro lado, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 15% (quinze por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: (...) Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 136541109. Dada a urgência aviada na peça defensiva, ora demonstrada pela necessidade de adimplemento do plano de saúde (ID: 136541117), proceda-se ao imediato de desbloqueio do montante exato de R$ 2.216,90 em favor da parte executada. Em relação aos valores remanescentes, à Serventia, para transferência imediata à conta judicial vinculada ao presente feito. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se alvarás eletrônicos para o levantamento da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 1.955,05 (R$ 1.008,70 + R$ 12,42 + R$ 933,93), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer as informações bancárias no prazo de quinze (15) dias com vistas ao levantamento dos valores em referência; e, - no valor remanescente de R$ 3.075,43, com as devidas atualizações, em favor da executada, observando os dados bancários contidos no documento do ID: 136541111 (p. 3). Sem prejuízo, a parte exequente deve (i) dizer sobre a possibilidade de transação com a parte adversa e/ou (ii) impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.” Ao analisar a insurgência, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque no caso, nada obstante o regramento insculpido no art. 833, X, CPC, resta necessário verificar eventual desvirtuamento na utilização da conta poupança pela agravada, sendo que dos extratos bancários apresentados nos autos, especialmente o de id. 39705704, não é possível se verificar se houve ou não eventual movimentação bancária na referida conta. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo bloqueio de valor em conta poupança, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, devendo ser melhor analisada a possibilidade de eventual desvirtuamento de conta poupança, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, de modo a manter pelo menos, por ora, a quantia bloqueada. Contudo, reputo que o perigo de dano se faz evidente, já que o decisum agravado determinou a liberação de valores ao exequente, razão pela qual entendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o valor remanescente bloqueado, qual seja R$ 1.955,05 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), permaneça a disposição do juízo até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada na parte em que determinou a liberação do valor bloqueado ao exequente, montante que deve permanecer a disposição do juízo até que o órgão colegiado possa apreciar o mérito recursal. Defiro, ainda, o processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora